Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706100-69.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: GUSTAVO DE FREITAS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DA NOVACAP. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM E NÃO IMPUGNADA EM RECURSO. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COMPROVADA. AUSENCIA DE QUALQUER INDICATIVO DE CULPA DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E LUCROS CESSANTES), ESTÉTICOS E MORAIS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei no 5.861/1972, a empresa pública NOVACAP tem como um de seus objetos a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse próprio do Distrito Federal, e dentre eles relacionados a manutenção de áreas verdes. 1.1. A despeito da responsabilidade concorrente das Administrações Regionais quanto a solicitação de serviços dessa natureza, nota-se, de maneira bastante clara, que à NOVACAP compete atuar também, e especialmente, de modo preventivo visando minimizar ou eliminar riscos. 1.2. O DISTRITO FEDERAL somente responderá as ações desta natureza de forma subsidiária, quando houver o exaurimento ou a insuficiência do patrimônio do ente administrativo por ele criado. Precedentes. 2. A revelia impõe o reconhecimento presumido da veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, na forma do art. 344 do CPC. 2.1. Assim, mostra-se incontroversa a dinâmica do acidente ocorrido na região administrativa do Noroeste – o qual causou-lhe variados danos materiais e físicos –, bem como a conduta omissiva da administração na manutenção da via na qual acidentou-se, a qual detinha falhas estruturais que deram causa ao infortúnio. 3. A responsabilidade civil do Estado, nas condutas omissivas, é de natureza subjetiva, competindo a parte comprovar o nexo de causalidade entre o ato ilícito e a conduta da Administração. 3.1. Na situação posta, a NOVACAP, empresa pública responsável pela execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse da administração, tinha o dever de manter minimamente as condições de dirigibilidade na via onde o acidente noticiado na inicial ocorreu, o que não restou comprovado nos autos pela empresa pública. 3.2. Não há, ainda, qualquer indicativo de que o autor tenha contribuído para o acidente, razão pela qual deve a empresa pública distrital responder pelos prejuízos suportados. 4. Dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), o autor comprovou parcialmente os danos materiais por eles suportados e somente por eles, deve ser indenizado. 4.1. É assente na jurisprudência desta Corte que compõe o dano material experimentado pela vítima o prejuízo resultante da perda total do veículo, bem como lucros cessantes correspondentes à diferença entre o salário regularmente percebido e o auxílio-doença pago pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social -, enquanto inabilitado para o trabalho. Precedentes. 5. Acerca dos danos estéticos, deve-se mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica, admite a sua cumulação com o dano moral, considerando que este visa compensar a dor, angústia e aflição da vítima; enquanto que aquele objetiva a compensação pelas alterações morfológicas em seu corpo decorrente do ato ilícito. Incidência da Súmula 387 do STJ. 5.1. A quantia arbitrada a este título deve ser mantida, pois, além de razoável, não restou comprovado que a lesão no ombro da qual o autor padece foi decorrente do acidente automobilístico. 6.2. Não há provas de que o dano estético permanente – diferença entre os comprimentos das pernas – decorrente do acidente o impeça de realizar atividades físicas (com as devidas adaptações) ou mesmo comprometam a prática de atos do dia a dia, razão pela qual entendo que o valor fixado atende as particularidades do caso aqui tratado. 6. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. 6.1. O acidente sofrido pelo autor, diante das consequências negativas que causaram-lhe impactos na sua vida, não pode ser tratado como mero aborrecimento, pois é inconteste, a vista de qualquer pessoa, que a redução de sua capacidade física infirma sentimentos negativos ao psicológico da vítima e, por isso, ensejam a reparação a título de danos morais. 6.2. O quantum arbitrado mostra-se também razoável e proporcional as peculiaridades do caso concreto, razão pela qual deve também ser mantido. 7. Apelações conhecidas, mas desprovidas. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 3o do Código de Processo Civil, 10, 11, 15, inciso VI, e 25, todos da Lei Orgânica do DF, e 1o da Lei 5.861/1972, 24, incisos I, II, III, IV, VII e VIII, do Decreto 38.094/2017, e 2o da Lei Federal 9.784/1999, porque reconheceu sua legitimidade para figurar no pólo passivo desta demanda, apesar de a atribuição legal de executar a manutenção de vias públicas ser da Administração Regional de Brasília; b) artigo 37, §6o, da Constituição Federal, pois, não havendo demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a omissão na prestação dos serviços, não poderia ser condenada a pagar os reclamados danos; caso mantida a condenação, postula a redução do valor dos danos morais; c) artigos 319 e 321, ambos do CPC, pois deveria ter acolhido a preliminar de inépcia da inicial e extinto o processo sem resolução do mérito. Sem indicar afronta a qualquer preceito, pugna pela minoração da verba advocatícia. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 36385618 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 37, §6o, da CF (AgInt no AREsp n. 1.455.291/CE, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), DJ-e de 2/6/2022), 10, 11, 15, inciso VI, e 25, todos da LODF, 1o da Lei 5.861/1972, e 24, incisos I, II, III, IV, VII e VIII, do Decreto 38.094/2017 (AgInt no AREsp n. 1.453.269/DF, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 6/10/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 2o da Lei Federal, pois o citado preceito não guarda pertinência temática com a tese de ilegitimidade passiva da NOVACAP para figurar no pólo passivo de demanda indenizatória, o que torna viável a aplicação do veto ditado pelo enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.796.744/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 16/5/2022). Também não deve prosseguir a apontada contrariedade aos artigos 319 e 321, ambos do CPC, porquanto, para se rever a conclusão do julgado acerca da suposta inépcia da inicial, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp n. 1.946.105/MA, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/5/2022). Igualmente não merece transitar a pretendida redução do valor fixado a título de honorários de sucumbência, pois a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.851.901/PA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/6/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão exige-se “a demonstração dos requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt no TP n. 3.508/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 30/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015